Tribunal: TJES
Processo: 5002210-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002210-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA BORGES SARANGO RAMOS

AGRAVADAS: JUCELINA DOS SANTOS RESENDE RIBEIRO E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – ORDEM PREVISTA NO ART. 617, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INÉRCIA DA VIÚVA EM ABRIR O INVENTÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A nomeação de inventariante deve observar a ordem disposta no art. 617, do Código de Processo Civil, que, embora admita flexibilização, dispõe, em seu inciso I, que o cônjuge sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, detém prioridade no exercício do
m
u
nus
de inventariante

2.
A inércia em promover o inventário dos bens deixados pelo
de cujus
, passados quase dois anos da abertura da sucessão, bem como a ausência de esclarecimentos objetivos sobre bens do espólio, são circunstâncias que podem ensejar a mitigação da ordem legal de nomeação de inventariante prevista na legislação
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante REGINA BORGES SARANGO RAMOS e que são Agravadas JUCELINA DOS SANTOS RESENDE RIBEIRO E OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002210-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA BORGES SARANGO RAMOS
AGRAVADO: BRUNA LOPES SARANGO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002210-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA BORGES SARANGO RAMOS

AGRAVADAS: JUCELINA DOS SANTOS RESENDE RIBEIRO E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por REGINA BORGES SARANGO RAMOS em face da decisão id 1224195, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de São Mateus, que, nos autos do “inventário” nº 0006910-39.2019.8.08.0047, destituiu a Agravante do exercício do
m
u
nus
de inventariante do ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS, nomeando, em substituição, a viúva/meeira JUCELINA DOS SANTOS RESENDE RIBEIRO, deferindo, ainda, à herdeira Bruna Lopes Sarango dos Santos o direito de moradia no bem imóvel em que se encontra.

Pelas razões recursais, a Agravante requer, em síntese, a reforma da decisão vergastada sob os seguintes argumentos: (1) a Agravada, que é viúva/meeira, deixou de proceder à abertura do inventário e passou a exercer posse sobre todos os bens deixados pelo
de cujus
, como se seus fossem, com exclusão de sete dos oito filhos de Renildo Sarango dos Santos; (2) desde a abertura da sucessão os herdeiros permitiram que a Agravada permanecesse no imóvel situado na Rua Paraguai nº 97, São Mateus-ES, consistindo em edifício com lojas e quitinetes para locação; (3) a inércia da viúva em abrir o inventário, a deterioração do imóvel e a falta de prestação de contas aos herdeiros sobre o numerário pertencente ao Espólio acirraram os ânimos entre as partes; (4) neste contexto, a Agravante, única que ainda mantinha diálogo com a Agravada, abriu o inventário (autos de nº 0006910-39.2019.8.08.0047), tendo sido nomeada inventariante; (5) o Juízo
a quo
foi induzido a erro quanto à inexistência de resposta ao pedido de remoção de inventariante, tendo havido apenas um equívoco no endereçamento da peça juntada em processo diverso; (6) há vício formal por desrespeito ao disposto no art. 623, do Código de Processo Civil; (7) a Agravada sonega bens do Espólio, havendo nítido conflito de interesses entre si e o Espólio de Renildo Sarango dos Santos.

Pela decisão id 1489867, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A Agravante interpôs recurso de agravo interno id 1695913 em face da decisão liminar, requerendo a sua reforma.

Devidamente intimadas, as Agravadas não apresentaram contrarrazões recursais, consoante certidão id 2594872.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por REGINA BORGES SARANGO RAMOS em face da decisão id 1224195, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de São Mateus, que, nos autos do “inventário” nº 0006910-39.2019.8.08.0047, destituiu a Agravante do exercício do
m
u
nus
de inventariante do ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS, nomeando, em substituição, a viúva/meeira JUCELINA DOS SANTOS RESENDE RIBEIRO, deferindo, ainda, à herdeira Bruna Lopes Sarango dos Santos, o direito de moradia no bem imóvel em que se encontra.

Pelas razões recursais, a Agravante requer, em síntese, a reforma da decisão vergastada sob os seguintes argumentos: (1) a Agravada, que é viúva/meeira, deixou de proceder à abertura do inventário e passou a exercer posse sobre todos os bens deixados pelo
de cujus
, como se seus fossem, com exclusão de sete dos oito filhos de Renildo Sarango dos Santos; (2) desde a abertura da sucessão os herdeiros permitiram que a Agravada permanecesse no imóvel situado na Rua Paraguai nº 97, São Mateus-ES, consistindo em edifício com lojas e quitinetes para locação; (3) a inércia da madrasta em abrir o inventário, a deterioração do imóvel e a falta de prestação de contas aos herdeiros sobre o numerário pertencente ao Espólio acirrou os ânimos entre as partes; (4) neste contexto, a Agravante, única que ainda mantinha diálogo com a Agravada, abriu o inventário (autos de nº 0006910-39.2019.8.08.0047), tendo sido nomeada inventariante; (5) o Juízo
a quo
foi induzido a erro quanto à inexistência de resposta ao pedido de remoção de inventariante, tendo havido apenas um equívoco no endereçamento da peça juntada em processo diverso; (6) há vício formal por desrespeito ao disposto no art. 623, do Código de Processo Civil; (7) a Agravada sonega bens do Espólio, havendo nítido conflito de interesses entre si e o Espólio de Renildo Sarango dos Santos.

Pois bem.

Inobstante tenha deferido, inicialmente, o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, tenho que o recurso merece parcial provimento pelas razões fáticas e jurídicas que passo a expor.

Infere-se dos autos que a Agravante REGINA BORGES SARANGO RAMOS requereu, em 04.11.2019, a abertura do inventário dos bens deixados por Renildo Sarango dos Santos, seu genitor, falecido na data de 27.12.2017 - portanto, quase dois anos antes.

Recebida a ação de inventário pelo Juízo
a quo
, foi a Agravante nomeada inventariante do Espólio de
Renildo Sarango dos Santos
, por meio da decisão id 1224186, datada de 07.11.2019 (id 1224186, fls. 01), tendo sido lavrado o termo respectivo em 07.01.2020 (id 1224186, fls. 04).

Após citada nos autos do inventário, a viúva de Renildo Sarango dos Santos, a Agravada JUCELINA DOS SANTOS RESENDE RIBEIRO, requereu, por petição datada de 15.12.2020, a remoção e substituição da inventariante nomeada, com fundamento no disposto no art. 617, do Código de Processo Civil, bem como em razão de excessos e abusos cometidos pela Agravante, que, naquele momento, exercia o referido
m
u
nus
, o que foi acolhido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

No caso em tela, conforme trazido aos autos pela viúva, Sra. Jucelina dos Santos Resende, a inventariante tem buscado a retirada da herdeira Bruna do imóvel de diversas formas, inclusive agindo de maneira a prejudicar o fornecimento de água e energia do imóvel, além de aparentemente coagir os inquilinos a deixarem o imóvel objeto do espólio. Ressalta-se que a herdeira Bruna, hoje com 19 anos de idade, residia no imóvel junto do inventariado, seu genitor, sendo que Bruna lá se encontra até a presente data.

Conforme consta dos autos, o referido imóvel objeto da celeuma é constituído por cerca de 30 (trinta) unidades, dentre apartamentos e outras classificações de moradia, razão pela qual a Sra. Bruna, por ser herdeira de fração dessas unidades e já residir em uma delas desde antes do falecimento do
de cujus
e em sua companhia, notificou a inventariante para informar acerca do interesse de continuar no imóvel (ff. 139/140).

Além disso, segundo relatado pelas herdeiras Bruna e Jucelina (viúva), a inventariante, antes mesmo de vencer o prazo da notificação para que a primeira deixasse o imóvel, esteve no local e desligou o fornecimento de água do imóvel e esvaziou as caixas d'água, colocando-as de boca para baixo e amarrando-as num canto para impedir a religação do sistema de fornecimento de água, conforme se observa do Boletim Unificado nº 44135510 e fotos de ff. 127/129-verso e 141/144.

Diante das reiteradas tentativas de tirar a herdeira Bruna do imóvel, como neste último evento acima narrado, essa buscou uma tutela protetiva junto ao Judiciário, o que foi concedida, conforme decisão de fls.134/134-verso, em face da mãe biológica Sônia Fernandes Lopes e dos irmãos Samuel, Ruth e Rosilene.

Ocorre que no dia 23 de janeiro deste ano, as herdeiras Ruth e Rosilene, acompanhadas da inventariante Regina, se dirigiram novamente até o imóvel e desligaram o fornecimento de energia elétrica com o fim da herdeira Bruna deixar o imóvel. Esta, então, acionou a Polícia Militar que se dirigiu até o local. Todavia, uma vez que a medida protetiva se encontra vencida, aquelas não foram detidas, o que originou o Boletim Unificado de nº 44154683 de fls. 124/125.

O que se torna incontroverso a esta altura é o excesso praticado pela inventariante no exercício do seu cargo, mostrando-se irredutível e intransigente diante da situação em que se encontra a herdeira Bruna, que já residia no imóvel com o
de cujus
quando do seu falecimento, que se encontra desempregada e sem qualquer outra alternativa de moradia que não seja uma das unidades a que tem direito hereditário.

(...)

No caso em tela, verifica-se que com os reiterados desligamentos da água e da energia por parte da inventariante e de outros herdeiros com sua anuência, bem como pelo constante transtorno causado para fim de impedir que uma das herdeiras, Bruna, exerça direito de moradia de um bem que já ocupava junto do
de cujus
em vida, verifica-se que a inventariante tem agido de maneira a prejudicar direito de outros herdeiros durante o andamento do feito. Além disso, a dispensa dos inquilinos que pagavam os devidos aluguéis, realizada pela inventariante, tornou a manutenção do imóvel prejudicada, acarretando na deterioração do bem objeto do inventário, destacando-se, ainda, que a inventariante reside na comarca de Ipatinga/MG, o que decerto dificulta a administração dos bens que se encontram nesta cidade.

Desta feita, por todo o exposto e pela vasta documentação carreada aos autos, a destituição do cargo de inventariante da herdeira Regina com a consequente nomeação da viúva Sra. Jucelina dos Santos Resende Ribeiro, em claro cumprimento ao art. 617 e incisos, é medida que se impõe, posto que a conduta praticada pela inventariante não age de maneira a dar seguimento ao feito na forma esperada, qual seja com responsabilidade e boa-fé, razão pela qual
defiro
o pedido de f. 122 para destituir a Sra. Regina Sarango Ramos do cargo e, por conseguinte,
nomeio inventariante a viúva-meeira Sra.
JUCELINA DOS SANTOS RESENDE RIBEIRO
,
que deverá ser intimada para assinatura do respectivo termo de inventariante, em cinco dias, devendo impulsionar o feito com apresentação das primeiras declarações ou para ratificar as já apresentadas às ff. 17/22, no prazo de vinte dias, na forma do art. 620, do CPC.

(...)” (id 1224195)

Extrai-se do contexto fático que a Agravada JUCELINA, viúva do
de cujus
, ainda que passados dois anos da abertura da sucessão, não promoveu a deflagração do inventário respectivo.

Tal comportamento corrobora a alegação da Agravante, é verdade, de desinteresse da viúva na apuração e partilha dos bens deixados por Renildo Sarango dos Santos, que, por sua vez, possuía oito filhos de relacionamentos anteriores.

Com efeito, do que consta dos autos, o
de cujus
, embora casado com a Agravada JUCELINA desde 08.07.2006 (id 1224191), com ela não possuía filhos.

Após o falecimento de Renildo Sarango dos Santos, a viúva permaneceu no imóvel que servia de moradia ao casal, além de promover a administração de edifício que, segundo consta da decisão vergastada, possui aproximadamente 30 (trinta) unidades para locação residencial e comercial, sem prestar, por outro lado, quaisquer tipo de contas dos valores auferidos.

Assim, em razão do ajuizamento de “ação de reintegração de posse” pelo Espólio de Renildo Sarango dos Santos, então representado pela Agravante, na condição de inventariante, ingressou a viúva nos autos do inventário de origem, pugnando pela destituição da Agravante do referido
munus
, o que foi acolhido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, que a nomeou (a Agravada JUCELINA) para o exercício da inventariança.

Ocorre que, mesmo após nomeada para exercer a inventariança em substituição à Agravante, a Agravada JUCELINA, em suas primeiras declarações (id 1695929), não esclarece objetivamente os fatos e nem os valores relativos aos alugueres ou bens do Espólio, persistindo no comportamento omissivo que é anterior à abertura do inventário, fazendo crer, inclusive, que, permanecendo no exercício do
munus
, dificilmente o inventário encontrará desfecho em prazo razoável.

Quanto aos fatos que foram consignados na decisão vergastada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a Agravante esclarece que “
não deu causa à suspensão de energia e no tocante à água, houve interrupção por um único dia para medida reparatória de urgência
” (id 1695928, fls. 06).

Impende ressaltar que os fatos alegados pela Agravante em suas razões recursais – e no agravo interno – não foram impugnados pelas Agravadas que, embora devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões recursais, consoante certidão id 2594872.

Sobreleva ressaltar que a nomeação do inventariante deve observar a ordem disposta no art. 617, do Código de Processo Civil, que, embora admita flexibilização, dispõe, em seu inciso I, que o cônjuge sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, detém prioridade no exercício do
m
u
nus
de inventariante, como é o caso da Agravada JUCELINA:

“Art. 617 - O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.”

Todavia, a sua inércia em promover a abertura do inventário, passados quase dois anos da abertura da sucessão, bem como a ausência de esclarecimentos objetivos quanto aos valores recebidos durante a administração dos imóveis destinados à locação, são circunstâncias concretas que devem ser consideradas como fundamento da mitigação da ordem estabelecida pela legislação.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº 0904314-82.2011.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. REGRA DO ART. 990 DO CPC. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUE NÃO PROMOVEU A ABERTURA DO INVENTÁRIO NO PRAZO LEGAL, NEM DECLAROU NA CERTIDÃO DE ÓBITO DA AUTORA DA HERANÇA QUE ELA DEIXOU BENS. FATOS QUE NÃO RECOMENDAM O EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA POR ELE. RECURSO PROVIDO.

1. - ¿Se o Tribunal de origem atesta a ocorrência de situação de fato excepcional consubstanciada na existência de animosidade entre as partes, admite-se o temperamento da ordem legal de nomeação de inventariança, conforme firme convicção do Juiz que repousa na ponderada análise dos elementos fáticos do processo¿ (STJ, REsp n. 1055633⁄SP).

2. - Não é razoável que a inventariança fique a cargo do cônjuge supérstite que não providenciou a abertura do processo de inventário no prazo legal e que omitiu na declaração de óbito da autora da herança que ela deixou bens a inventariar.

3. - Recurso conhecido e provido.”

Destarte, conclui-se, à luz das peculiaridades do caso concreto, que inexistem elementos aptos à remoção da Agravante do exercício do
munus
de inventariante do Espólio de Renildo Sarango dos Santos, razão pela qual a decisão vergastada deve ser reformada neste particular.

Por outro lado, mantém-se o direito à moradia/habitação resguardado pelo Juízo
a quo
às Agravadas.

Isso porque a Agravada JUCELINA DOS SANTOS RESENDE RIBEIRO, na qualidade de viúva/meeira, faz
jus
ao direito real de habitação consagrado no art. 1.881, do Código Civil, relativamente à unidade por si utilizada como residência, bem como à herdeira BRUNA LOPES SARANGO DOS SANTOS, que já habitava uma das unidades do edifício referido no inventário antes da abertura da sucessão, conforme reconhecido na decisão vergastada.

Deste modo, a Agravante, embora reconduzida ao exercício da inventariança por força desta decisão, não poderá efetuar atos que importem em violação do direito de habitação reconhecido às Agravadas, até ulterior decisão do Juízo Sucessório sobre a questão.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão e rejeitar o pedido de remoção de inventariante formulado no inventário de origem, reconduzindo-se a Agravante REGINA BORGES SARANGO RAMOS ao exercício do
munus
de inventariante do Espólio de Renildo Sarango dos Santos, devendo o Juízo
a quo
providenciar a expedição do respectivo termo. Prejudicado o recurso de agravo interno.

DESª. JANETE VARGAS SIMÕES:
Acompanhar o eminente Relator - 12/07/2022

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – ORDEM PREVISTA NO ART. 617, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INÉRCIA DA VIÚVA EM ABRIR O INVENTÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A nomeação de inventariante deve observar a ordem disposta no art. 617, do Código de Processo Civil, que, embora admita flexibilização, dispõe, em seu inciso I, que o cônjuge sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, detém prioridade no exercício do
m
u
nus
de inventariante

2.
A inércia em promover o inventário dos bens deixados pelo
de cujus
, passados quase dois anos da abertura da sucessão, bem como a ausência de esclarecimentos objetivos sobre bens do espólio, são circunstâncias que podem ensejar a mitigação da ordem legal de nomeação de inventariante prevista na legislação
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante REGINA BORGES SARANGO RAMOS e que são Agravadas JUCELINA DOS SANTOS RESENDE RIBEIRO E OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.